Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740208-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CRISTIANE MACEDO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISTIANE MACEDO GAMA. A parte agravante alega, em síntese, que o mandado de citação e intimação foi entregue diretamente ao Detran/DF e não à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o que implica a nulidade do ato citatório. Argumenta que não é cabível o deferimento de medida liminar de cunho satisfatório contra a Fazenda Pública, além de não estarem presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF que libere o veículo descrito na inicial sem a cobrança de valores, salvo se a apreensão se referir aos autos de infração SO03259688 e SO03259689 e ainda que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a substituição provisória da placa do veículo descrito na petição inicial, sob pena de multa a ser arbitrada. Face a impossibilidade de transação, por se tratar de direito indisponível, conforme art. 334, § 4o, II do CPC, deixo de designar audiência de conciliação. 1 – Cite(m)-se para contestar(em) no prazo legal, observado o art. 183, do CPC, advertindo-se, ainda, do disposto no art. 336 do CPC. Confiro a presente decisão força de mandado. Int.” _________ “Vistos etc. Acolho os embargos de declaração opostos por CRISTIANE MACEDO GAMA e, por conseguinte, determino ao DETRAN que promova a expedição de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome da Autora, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a alteração da série alfanumérica da placa de identificação do veículo descrito na petição inicial, qual seja, marca Hyundai, modelo HB 20s, placa PBV 9452 (anterior), fabricado em 2019/2019, cor branca, chassi 9BHBG41CABP091514, Renavam 01210773870, sob pena de fixação de multa. Após, aguarde-se o prazo para o Réu apresentar contestação, conforme certidão de ID 166020588. Intime-se. Confiro a presente decisão força de mandado.” A citação configura requisito indispensável para a validade do processo, na forma do artigo 239 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça entende que este vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). Em processo ajuizado contra a Fazenda Pública, os atos processuais devem ser comunicados pessoalmente, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma dos artigos 182, 183, 247, inciso III, do Código de Processo Civil, e do artigo 6o, inciso III, da Lei Complementar n. 395/2001. No caso, a citação e a intimação para cumprimento da obrigação de fazer foram entregues diretamente ao Detran/DF, em contrariedade às normas legais citadas acima. Desse modo, em primeira análise, restou demonstrado o vício nos referidos atos processuais, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “(...) 4 - A atuação processual da Fazenda Pública deve obediência a um conjunto de normas específicas, cujo propósito de existir é, justamente, salvaguardar o interesse indisponível da coletividade. Dentre esse mencionado conjunto, encontra-se a previsão legal de que os atos de comunicação da Fazenda sejam pessoalmente realizados, de modo a conferir maior segurança e eficácia ao respectivo ato. Em verdade, a preocupação do Legislador é que o Estado logre ser efetivamente comunicado, para que então possa empreender a defesa, em Juízo, da coisa pública. 5 - O microssistema processual específico da Fazenda Pública litigante é, por essência, incompatível com as modalidades fictas de comunicação ou mesmo com a invocação da teoria da aparência - esta última aplicável a lides circunscritas à esfera particular de interesses; não à presente demanda, cuja questão litigiosa transcende a perspectiva meramente patrimonial e disponível. 6 - É inválida a citação não pessoal da Fazenda Pública dirigida a servidor desprovido de competência legal para receber tal ato em nome do respectivo Ente (Estado de Pernambuco). Tal proceder, a um só tempo, ofende a disciplina normativa estadual (Lei Complementar Estadual no 02/1990, art. 56, II) e, bem assim, o disposto na legislação federal (Código de Processo Civil, arts. 183, caput e § 1o, e 242, § 3o). Outrossim, há desrespeito à Portaria GC no 47, de 23 de março de 2020, da Corregedoria do TJDFT. (...) (Acórdão 1363116, 07070991020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque, além do prejuízo à defesa do agravante, observa-se que a decisão agravada determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena da aplicação de multa, o que pode gerar dano de difícil reparação à parte agravante. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator